Tribunal: STF
Processo: ARE 1279553
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "TRIBUTÁRIO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE. AUSÊNCIA DE REPASSE À UNIÃO. INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL E SOLIDÁRIA DO SÓCIO-GERENTE. ARTS. 45, 124, II, 135, III, DO CTN C/C ART. 8º DO DECRETO-LEI N. 1.736/76. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 
    1. Alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação do autor não acolhida. É cediço que, segundo o princípio da adstrição ou da congruência, a sentença deve se restringir ao quanto pedido na inicial, sob pena de incorrer em nulidade por julgamento citra, ultra ou extra petita. Como bem destacou, com acerto, o e. Juiz sentenciante 'não há pedido expresso em relação à declaração de nulidade do processo administrativo que originou o crédito tributário (...), tendo a sentença enfrentado todas as questões necessárias ao deslinde da causa, nos exatos termos como requerido'. 
    2. É incontroverso, na espécie, o fato de que o ora apelante exerceu, na condição de sócio, a administração e gerência da empresa no período de 28/03/2000 a 18/06/2003, data em que se retirou da sociedade, conforme registro de alteração contratual arquivado JUCEPE.
    3. A dívida ora cobrada é relativa a imposto de renda retido na fonte pago por terceiro e não repassado pelos gestores da sociedade empresária à União, no período de jan/2003 a dez/2004.
    4. Ressalte-se que não se trata a hipótese de mera falta de recolhimento de tributo, mas de apropriação indevida de valor retido e não recolhido cofres públicos, consubstanciando-se em ato ilícito (infração à lei) passível de responsabilização tributária pessoal e solidária prevista nos arts. 45, 124, II, 135, III, do CTN c/c art. 8º do Decreto-Lei n. 1.736/76. 
    5. Assim, configurada a infração legal do apelante enquanto sócio administrador da pessoa jurídica tida como devedora principal, afigura-se legítima a responsabilização pessoal e solidária deste quanto aos débitos relativos a fatos geradores ocorridos no período em que esteve à frente da gestão da empresa, ressalvado o seu direito regressivo contra o terceiro, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. 6. Ante as peculiaridades do processo, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios, devidos pela Fazenda Nacional, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), o qual se encontra em consonância com o estabelecido no art. 20, parágrafo 4º, do CPC. 
    7. Remessa oficial e apelações improvidas".
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, e 146, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente